Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito aos alimentos decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também do art. 1.694 e seguintes do Código Civil, em razão do grau de parentesco. Na fixação do valor da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
2. No caso vertente, após o exame do conjunto probatório dos autos, constata-se que a r. sentença, que fixou a prestação alimentícia em 36% (trinta e seis por cento) do salário-mínimo vigente, deve ser mantida, uma vez que o binômio necessidade/possibilidade foi respeitado, não tendo sido demonstrada a impossibilidade de o requerente continuar arcando com os alimentos em favor dos filhos no montante estipulado na sentença, ainda mais por ser o genitor sadio, jovem e encontrar-se em idade de desempenhar qualquer tipo de trabalho afim de auferir renda suficiente para garantir seu sustento e de sua prole.
4. A formação de nova família e a chegada de novos filhos, por si só, não afasta a obrigação de pagar os alimentos na proporção estipulada anteriormente, pois, apesar de a nova família aumentar as obrigações financeiras do alimentante, sobretudo quando existem novos filhos, as necessidades dos alimentandos (filhos anteriores) mantêm-se as mesmas, de forma que é obrigação do genitor exercer a paternidade responsável, conforme estabelece a Constituição Federal em seu art. 226, §7o, pois o planejamento familiar foi de sua livre escolha.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.